Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa assegurar o resultado prático e útil de futura sentença que acolhe o pedido, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador.
2. Será possível deferir o requerimento de arresto sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr o risco de dissipação, sem prejuízo de outras medidas.
3. Agravo de instrumento provido.